Tribunal: TJDFT
Processo: 0004785-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUAS RÉS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FILMAGENS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. TERCEIRA ETAPA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há ofensa ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código de Processo Penal se as testemunhas policiais presenciaram e filmaram o momento do crime, prenderam em flagrante as rés e reiteraram, em juízo, a versão apresentada na delegacia.
2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo seus testemunhos relevante força probatória, em especial quando não produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar as apelantes injustificadamente.
3. O crime de tráfico de drogas por parte das acusadas ficou demonstrado, pois: i) uma delas já estava sendo investigada por seu envolvimento com tráfico na região, havendo notícias anônimas sobre essa atividade, o que ensejou a campana policial; ii) no dia dos fatos, os policiais presenciaram e filmaram as rés em movimentação característica do comércio espúrio, mantendo contato com vários usuários; iii) um dos usuários foi abordado estando na posse uma porção de crack que confirmou ter adquirido das rés e iv) no interior da barraca onde as rés foram vistas entrando e saindo antes de realizar as transações com os usuários foi apreendida mais uma porção da mesma substância.
4. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 – qualidade e quantidade da droga – devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (“crack”/cocaína), a pequena quantidade comercializada (3,72g) e a quantidade apreendida (4,20g) não extrapolam o normal do tipo.
5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
6. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
7. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo.
8. A verificação da prática anterior de ato infracional não se presta a valoração negativa da vida pregressa do réu (antecedentes, personalidade ou conduta social) e não pode obstar a concessão do privilégio previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.434/2006. Precedentes.
9. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade de uma das acusadas e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos.
10. Recursos parcialmente providos.